Tribunal: TJMT
Processo: 1000449-51.2020.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000449-51.2020.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANA TEREZA SILVA DE LIMA - CPF: 016.676.043-92 (EMBARGADO), MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA - CPF: 255.098.883-34 (ADVOGADO), JELIANE DE ALMEIDA FERRAZ - CPF: 044.255.871-62 (ADVOGADO), COMETA SINOP COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 15.355.506/0002-71 (EMBARGANTE), STEFENI MIKELLI DE OLIVEIRA BARBOSA - CPF: 028.780.291-43 (ADVOGADO), PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS registrado(a) civilmente como PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS - CPF: 848.558.781-20 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (EMBARGANTE), WILSON BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (EMBARGADO), COMETA SINOP COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 15.355.506/0002-71 (EMBARGADO), PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS registrado(a) civilmente como PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS - CPF: 848.558.781-20 (ADVOGADO), WILSON BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), ANA TEREZA SILVA DE LIMA - CPF: 016.676.043-92 (EMBARGANTE), JELIANE DE ALMEIDA FERRAZ - CPF: 044.255.871-62 (ADVOGADO), MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA - CPF: 255.098.883-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

RECURSO DE APELAÇÃO. ACOLHIMENTO DE PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO FIXADOS. OMISSÃO CARACTERIZADA. EXISTÊNCIA DO VÍCIO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Configurado a omissão no acórdão esta deve ser sanada.

2.
No caso dos autos, o recurso de apelação interposto pela embargante foi acolhido para declarar a sua ilegitimidade passiva e julgar extinta a ação em relação a ela, assim, a parte autora deve pagar honorários advocatícios ao patrono da embargante.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração (Id. 175219671) opostos por
Cometa Mato Grosso Comércio de Veículos LTDA
c
ontra acórdão que “
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO INTERPOSTO POR COMETA SINOP COMERCIO DE VEICULOS LTDA, E DESPROVEU OS RECURSOS INTERPOSTOS POR AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. E ANA TEREZA SILVA DE LIMA.”
(Id. 174387692).

A parte Embargante argumenta
que o acórdão é omisso, uma vez que deu provimento ao recurso interposto pelo embargante para acolher a sua ilegitimidade passiva, porém não fixou honorários advocatícios em favor do patrono do embargante.

Requer o acolhimento destes embargos para o fim de sanar os vícios apontados e atribuir a efeitos infringentes aos Embargos.

Ana Tereza Silva de Lima ofertou contrarrazões pela rejeição.

Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A ofertou contrarrazões pela rejeição.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia. ” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem.

A parte Embargante argumenta
que o acórdão é omisso, uma vez que deu provimento ao recurso interposto pelo embargante para acolher a sua ilegitimidade passiva, porém não fixou honorários advocatícios em favor do patrono do embargante.

Assiste razão à parte embargante.

O art. 85, §1º do CPC determina que “
são devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente
”
.

No caso dos autos, a parte autora Ana Tereza Silva de Lima ajuizou a ação em desfavor de Cometa Mato Grosso Comércio de Veículos LTDA e Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S.A.

Ocorre que o recurso interposto por Cometa Mato Grosso Comércio de Veículos LTDA, ora embargante, foi provido para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela embargante e julgar extinta a ação em relação a ela.

Nesse contexto, pelo princípio da causalidade a parte autora Ana Tereza Silva de Lima deve pagar honorários ao patrono da embargante.

Assim, não tendo o acórdão se manifestado sobre

os honorários, resta caracterizada a omissão.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]” (AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013).

Com essas considerações,
ACOLHO
o

Recurso de Embargos de Declaração e atribuo
efeito infringente,
para sanar a omissão e definir os honorários advocatícios a serem pagos pela parte autora ao patrono da parte embargante no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Registro, por oportuno, que
ficam mantidos
os honorários fixados no acórdão a serem pagos pelo Banco Santander (Brasil) S.A. ao patrono da parte autora (embargada).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023